Tribunal: TJMT
Processo: 8010220-67.2013.8.11.0038
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010220-67.2013.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[NELSON VIANA DE SOUZA - CPF: 117.438.398-47 (RECORRENTE), ARTUR VIANNA DE ARRUDA - CPF: 000.173.401-60 (ADVOGADO), LORENA LARRANHAGAS MAMEDES (ADMINISTRADOR JUDICIAL) registrado(a) civilmente como LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 019.638.011-13 (ADVOGADO), MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (ADVOGADO), SHIGUEMITU SATO - CPF: 008.690.071-49 (RECORRIDO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), LUIZ NELSON ZUCHETTI JUNIOR - CPF: 978.746.201-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTUMÁCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DO RECORRIDO NA AUDIÊNCIA QUE ELE MESMO SOLICITOU. INUTILIDADE DO ATO REALIZADO. FORMALISMO EXCESSIVO. DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DOS AUTOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 245528756, na reclamação no 8010220-67.2013.8.11.0038, do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em face da ausência da parte Autora na audiência conciliatória designada nos autos.

O(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
) é(
são
):
- nulidade da sentença.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- nulidade da sentença ante a ausência de obrigatoriedade de audiência de conciliação em cumprimento de sentença.

O processo se encontra em fase de cumprimento de sentença, com decisão judicial transitada em julgado e bem imóvel penhorado. Neste contexto, as audiências de conciliação nesta etapa não possuem caráter obrigatório, sendo, no máximo, instrumento de promoção de efetividade e celeridade processual.

A ausência do exequente em audiência designada na fase de cumprimento de sentença não autoriza a extinção do processo nos termos do art. 51, inciso I, da Lei no 9.099/95. Tal dispositivo aplica-se à fase de conhecimento e não à fase executória, onde a sentença já transitada em julgado não pode ser desconstituída por mera ausência na audiência de conciliação.

Ademais, a audiência foi requerida pelo próprio Recorrido, que igualmente não compareceu e sequer apresentou proposta de acordo, evidenciando a intenção de dilatar o andamento processual. Tal conduta reforça a necessidade de continuidade dos atos executórios para assegurar o direito já reconhecido em juízo.

Nesse sentido:

“EMENTA – RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO CREDOR – EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – EXECUÇÃO QUE SE DESENVOLVE NO INTERESSE DO CREDOR – SENTENÇA INSUBSISTENTE – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. Sobre a possibilidade designação de audiência na fase de cumprimento de sentença, dispõe o Enunciado FONAJE 71 que "É cabível a designação de audiência de conciliação em execução de título judicial". Não há, portanto, qualquer irregularidade de designação de audiência na fase de conciliação, notadamente porque cabe ao Juízo a qualquer tempo promover a conciliação das partes.
Entendo, porém, que a ausência do credor ao ato não pode conduzir a extinção do feito, uma vez que o título executivo já se encontra formado. Desse modo, a extinção da execução por ausência à audiência de conciliação, por não fazer coisa julgada material, levaria a condução de interposição de nova execução, postergando não só a entrega da atividade jurisdicional mas, também, violando os próprios princípios que regem os Juizados Especiais, quais sejam, da simplicidade, da oralidade e da celeridade. Além disso, não se pode ignorar que a execução se processa no interesse do credor. O objetivo da execução é, em si, a satisfação do crédito. Portanto, a realização de qualquer ato contrário aos interesses do credor não só desvirtua o objetivo principal da execução, como também frustra a satisfação do próprio crédito
. Não fosse tudo isso, também não está comprovada a desídia do autor no andamento do feito, pois conforme termo de audiência de fl. 536 a ausência do credor ao ato se deu, exclusivamente, por dificuldades de acesso remoto à plataforma "TEAMS". Assim, a justificativa apresentada pelo autor deve ser admitida, notadamente porque é sabido que a realização de audiências pelo meio virtual pode dificultar o acesso do jurisdicionado ao Poder Judiciário, razão pela qual deve haver uma ponderação e razoabilidade nestes casos. Sentença tornada insubsistente. Recurso do autor conhecido e provido.”
(TJMS – 3a TR – RI no 0002981-41.2004.8.12.0005 – rel. Juiz Waldir Peixoto Barbosa – j. 9/5/2024 - DJe 13/05/2024). Grifei

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso
,
reformando a sentença recorrida, para determinar o regular processamento do cumprimento de sentença na origem.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025